Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o cumprimento de sentença apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em estabelecer se é cabível a dilação de para a Fazenda Pública apresentar os cálculos da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 535, inciso IV e §2o do CPC, a Fazenda Pública pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal de trinta dias, podendo arguir excesso de execução, caso em que deve declarar, de imediato, a quantia que entende devida, sob pena de não conhecimento da arguição.
4. Não cabe ao juiz prorrogar prazos processuais previamente estabelecidos em lei. Inteligência do art. 218, caput e §1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Fazenda Pública deve apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal de trinta dias, podendo arguir excesso de execução, caso em que deve declarar, de imediato, a quantia que entende devida. 2. Não cabe ao juiz prorrogar prazos processuais previamente estabelecidos em lei”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 218, caput e §1o; art. 535, inciso IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0749982-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 30/04/2025; AI 0700128-36.2025.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 09/04/2025.